Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-58.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADO "PACOTE DE SERVIÇO". IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DA

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADO "PACOTE DE SERVIÇO". IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.o 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LIS – LIMITE ITAÚ PARA SAQUE. SERVIÇOS QUE NÃO FORAM COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR. "SEGURO LIS ITAÚ". VENDA CASADA CONFIGURADA, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO E ESCOLHA DA SEGURADORA DA PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PLENA CIÊNCIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS À LIVRE ESCOLHA E TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DOS CLIENTES E USUÁRIOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N.o 3.694/2009 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA DE SISTEMA INTERNO QUE NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.